Tribunal: STF
Processo: Rcl 45457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Silvino Rodrigues Belo, em causa própria, em 11.1.2021, contra decisões alegadamente proferidas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região e pelo Superior Tribunal de Justiça em processos que deixa de especificar.
    Em confusa petição inicial, assinala buscar “justiça” e aponta que a forma não poderia se sobrepor ao direito. Argumenta que os formalismos processuais estariam ultrapassados (art. 277 do Novo Código de Processo Civil) e não poderiam se sobrepor aos princípios e preceitos constitucionais. Assevera “não ser crível que um mero equívoco formal, fundamentado em ultrapassado formalismo processual, possa se sobrepor ao que o próprio NCPC estabelece como princípio basilar, na aplicação da verdadeira justiça. E que eventuais agravos e embargos opostos, ao invés da devida apelação, a possam invalidar (sob a alegação de sua não admissibilidade por decurso do prazo de 15 dias úteis, para proposição de recurso, quando este foi interposto oportunamente, dentro da concepção, regra e princípios estabelecidos no NCPC)” (fl. 3). 
    Assinala que “o poder público não pode ignorar que sendo a Caixa, como exequente, também devedora de poupanças ao executado (relativa aos expurgos inflacionários), cabe reconvenção nos termos da lei, a fim de que os importes indevidamente cobrados sejam considerados nos valores executados, a fim de que se opere a real justiça” (fl. 4). 
    Pede o “justo deferimento a esta reclamação constitucional, em nome da verdadeira justiça preconizada pela lei maior do país, a constituição federal – CF, em seus princípios, preceitos e ditames, e nas disposições de leis dela derivadas e fundamentadas, consubstanciadas nos arts. 277 do NCPC e no art. 478 do CC” (fl. 6). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    2. A presente reclamação não pode prosseguir.
    A argumentação exposta pelo reclamante não permite compreender com clareza em que consiste a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação.
    3. Na petição inicial, não há indicação de usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco sendo possível identificar, com clareza, as decisões reclamadas e as autoridades que as teriam prolatado. A inicial da reclamação sequer veio acompanhada de cópia do ato reclamado ou de qualquer outro elemento que permitisse a compreensão da controvérsia jurídica. 
    4. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento da inépcia e a determinação de arquivamento, nos termos do § 1º do inc. I e do inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. A dimensão das deficiências apontadas sequer admite cogitar-se da abertura de prazo para emenda à inicial.
    5. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora